Tribunal: STF
Processo: HC 157723
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – PRETENDIDA REVISÃO DO ACRÉSCIMO PENAL RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA  E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.